Tribunal: TJSP
Processo: 9001431-81.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra o indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2028, em decorrência da prática de crimes de roubos majorados – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo relativo ao benefício – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante EDSON JOSE SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
2
Voto no 14387
Agravo em Execução no 9001431-81.2019.8.26.0637
Comarca
: Tupã
Agravante : EDSON JOSÉ SANTOS SILVA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra o indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto Sentenciado
que tem longa pena carcerária a cumprir, com término
previsto para 2028, em decorrência da prática de crimes de
roubos majorados Decisão fundamentada na ausência do
requisito
subjetivo
relativo
ao
benefício

Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 13/14 pelo i. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, por
meio da qual foi indeferido pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Publico que o assiste à fl. 15, arrazoando o recurso às fls.
15v./17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
3
Sustenta o i. Defensor Público, em síntese, que é inidônea a
fundamentação contida na decisão agravada e baseada em exame
criminológico realizado sem razoável justificativa. Afirma, mais, que “as
conclusões emitidas em exame pretérito, elaborado em março de 2019
não devem sustentar eventual decisão de indeferimento do pedido” (fl.
17v.). Alega, ainda, que EDSON preenche o requisito subjetivo para
progressão ao regime semiaberto, uma vez que possui bom
comportamento carcerário.
Ante tais fundamentos, postula a reforma da decisão, a fim de
que esta Corte defira a progressão ao regime semiaberto a favor de
EDSON e, subsidiariamente que seja “cassada a decisão de primeira
instância com a determinação ao d. Juízo da Execução para que
promova nova análise do requisito subjetivo, determinando, para tanto,
a realização de exame criminológico atualizado” (fl. 17v.)
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 19/21. À fl. 22 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 26/29).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
EDSON, que desconta longa pena carcerária, em regime
fechado, com término previsto para 21.3.2028, fruto de condenações
definitivas por crimes de roubos majorados (fls. 3v./5), requereu ao r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
4
juízo das Execuções a progressão para o regime prisional semiaberto.
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido, indeferiu o
pleito por entender ausente o requisito subjetivo, destacando que (fls.
13/14),
“ ́Preliminarmente, em homenagem a celeridade processual, afasto a necessidade da
perícia requerida pela Defesa porque ela já foi realizada em data recente (em fevereiro/março de
2019), inclusive sendo utilizada como fundamento para o indeferimento do período anterior de
progressão de regime em decisão datada do dia 03/04/2019.
'No mais, através dos laudos mencionados e demais elementos dos autos, verifica-se
que o sentenciado apresentou características que tornam no mínimo arriscada a concessão da
benesse ora almejada.
'Consta que o sentenciado ostenta três condenações por roubos majorados, com
término de penas para 24/03/2028.
'Quanto à sua conduta carcerária, apesar de ser considerada boa no momento, fica
evidente que seu ingresso ao cárcere não inibiu seu ímpeto criminoso, pois já foi preso por três
vezes, sendo uma delas durante o livramento condicional.
'No relatório de fls. 23 do apenso Semiaberto, autuado em 13/12/2018, o
técnico/profissional disse que o sentenciado 'assume parcialmente as práticas delitivas, porém
não consegue visualizara extensão social negativa dos atos cometidos' e '(...) não elabora com
clareza planos futuros'.
'A Comissão Técnica de Classificação emitiu parecer contrário à concessão da benesse
(fls. 13/14 do apenso Semiaberto, autuado em 13/12/2018): 'Diante das informações acima
mencionadas, acreditamos não ser benéfica a progressão a regime intermediário neste momento
e assim nos manifestamos contrariamente ao Regime Semiaberto'.
'Nestes termos, entendo ser necessário o sentenciado permanecer mais tempo com a
terapêutica ressocializadora do cárcere para que reflita sobre seus atos e exercite a autodisciplina
necessária para angariar o direito de cumprir a pena em regime mais brando.
'(...)
'Somente quando comprovar com absoluta clarividência, que possui mérito pessoal, é
que poderá ser agraciado com o benefício.
'(...)
'Por todo o exposto, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo sentenciado, mantendo-o no regime fechado (...).”
Correta e suficiente a fundamentação da decisão hostilizada,
que não padece do vício apontado pelo agravante, não podendo ser
tampouco considerada lacônica ou carente de fundamentação
suficiente.
Cabe mencionar, desde logo, que ainda que se pudesse
considerar a decisão breve ou concisa, tal não conduziria ao
reconhecimento
da
sua
nulidade ou irregularidade, conforme
entendimento jurisprudencial a seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
5
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha
presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma forma,
tenha havido incriminação falsa Ademais, a palavra das vítimas assume especial relevância em
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na clandestinidade,
longe da presença de testemunhas
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal 0023823-52.2014.8.26.0506;
Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - Anexo de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo à execução penal:
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração
do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame
criminológico. Precedentes. II
Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões
de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não afastou a
necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
6
no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo
paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC 103733, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222 DIVULG
18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p.
399-409)
O certo é que o i. Julgador de Primeiro Grau indeferiu a
progressão prisional com base em dados concretos acerca da
personalidade e do comportamento atual de EDSON, conforme exame
criminológico recente realizado em cumprimento de decreto judicial
que indicou de forma suficiente as razões para sua realização , os
quais autorizavam a formulação de prognóstico desfavorável ao seu
enquadramento/adaptação ao regime mais favorável, suficiente para
justificar a sua permanência no regime atual.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma
perspectiva favorável a sociedade, baseada na probabilidade de que o
sentenciado não retornará à criminalidade logo que reintroduzido ao
convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
7
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas de manifesta periculosidade.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”1,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem
a toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios.
Daí reservar-se a aplicação das penas corporais somente para os
casos de absoluta gravidade, em que a segregação social se mostra
como a única alternativa capaz de garantir a segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade
da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a
conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia
básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins
preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
8
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits
de personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para
VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78,
“a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
9
identificar neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o
de assegurar a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento resultados
convincentes com os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como
por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz
facilmente a resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é
verdade, tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos,
em termo de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de
vista da garantia de uma segurança mínima suficiente para a
sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a
pena mais severa do Direito vigente”11) e inclusive ampliada em
relação a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología
Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001431-81.2019.8.26.0637
10
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de morte
e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses de
suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a reincidir13,
mormente quando se trata como no caso de EDSON JOSÉ SANTOS
SILVA
de criminoso que não alcançou, mesmo após internação
prolongada, um nível de autocrítica e reflexão capaz de projetar a
possibilidade de atenuação de sua extrema periculosidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema
conhecido como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e até
a prisão perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o entendimento de
que à reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que ressocializadora.